Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-70.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701581-70.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: RENATO LUNA RIOS D E C I S Ã O A assistente de acusação, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, apresentou Termo de apelação (ID 66750086), esclarecendo que suas razões seriam juntadas nesta instância. Intimada a apresentar as razões recursais (ID 66961614), a apelante não atendeu ao chamado. Foram então concedidos mais 2 dias para juntada das razões recursais, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 68562773), tendo a apelante permanecido em silêncio (ID 68834460). Decido. Não se desconhece que a ausência de razões, quando se trata de insurgência da defesa, não obsta o conhecimento do recurso, pois devolve ao conhecimento do Tribunal toda a matéria ventilada nos autos originais, privilegiando a ampla defesa do acusado. Entretanto, o mesmo não ocorre quando se tratar de recurso da acusação, porquanto não se admite eventual devolução de toda a matéria em prejuízo da defesa. Dessa forma, INADMITO o recurso de apelação interposto pela assistente da acusação. Publicada esta decisão, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator